Tribunal: TJDFT
Processo: 0724551-02.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-24
Data de publicação: 2022-05-23

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TUTELA PROVISÓRIA. REGIME PROVISÓRIO DE CONVIVÊNCIA ENTRE PAI E FILHAS. DECISÃO EM CONSONÂNCIA COM A REALIDADE DOS AUTOS E O INTERESSE PRIORITÁRIO DAS FILHAS. MANUTENÇÃO.
I. Deve ser mantida decisão que, em sede de tutela provisória, institui regime provisório de convivência entre pai e filhas em consonância com a realidade probatória dos autos.
II. Recurso conhecido e desprovido.